Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO DE ALUGUERES. PRETENSÃO ADVINDA DA LOCATÁRIA. AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTEMENTE AVIADA PELA LOCADORA. ALUGUER REVISADO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. AVIAMENTO DE PRETENSÃO PELA LOCATÁRIA QUANDO ANUNCIADO O AVIAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE RESOLVERA A REVISIONAL PRECEDENTEMENTE AVIADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ALUGUER FIXADO AINDA SEM DEFINITIVIDADE. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO LIMINAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO EXAMINADA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. MATÉRIA ESTRANHA AO AGARVO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.
1. O alcance do conhecimento do recurso é pautado pela matéria que fora originalmente formulada e resolvida, restando devolvida a reexame, não se afigurando viável que, ao contrariá-lo, a parte contrária ventile matéria ainda não suscitada nem resolvida pelo juiz da causa, dilatando o objeto do inconformismo por encerrar situação apta a irradiar de supressão de instância em descompasso com a sistemática processual.
2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
3. Conquanto encerre direito subjetivo da locatária, decorrido o prazo estabelecido e havendo descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica, aviar pretensão revisional visando a adequação dos alugueres, conforme lhe faculta o legislador especial, não se reveste o direito revisional invocado de plausibilidade e lastro subjacente sua postura de, defronte sentença ainda não transitada em julgado que resolvera ação revisional antecedentemente manejada pela locadora, invocando o fato de que os locativos firmados retroagirão à data da citação, manejar, à guisa de sucedâneo do recurso apropriado para rever o decidido, nova ação revisional visando a revisão dos locativos que ainda vigoram de forma provisória.
4. Inviável, sob as balizas do devido processo legal, pretender a locatária revisar aluguer ainda não definido no ambiente de ação revisional precedentemente manejada pela locadora por sentença transitada em julgado, revestido, pois, de caráter provisório ou precário, pois a pretensão assim formulada reprisa matéria objeto de ação em curso, irradiando situação apta a configurar, inclusive, litispendência parcial decorrente da continência, à medida em que a pretensão visa a revisão de aluguer ainda não firmado definitivamente, impactando que, eventualmente acolhido o pedido formulado na ação que maneja, estaria reformando, por via reflexa, a sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor, tornando inviável, sob essas premissas, que seja agraciada com provimento antecipatório.
5. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.